Tribunal: TJMT
Processo: 1043301-05.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043301-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), LUIS EDUARDO CENIZE - CPF: 106.121.288-22 (ADVOGADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO CENIZE - CPF: 106.121.288-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E DESPROVEU O APELO DE ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A..

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDOS TÉCNICOS INSUFICIENTES. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de d
ois recursos de Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva de ressarcimento de danos, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.600,00 por alegados danos em equipamentos eletrônicos decorrentes de oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os laudos técnicos apresentados pela seguradora apelante são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos da segurada e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária apelada; e (
ii
) verificar se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica dispensa a comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta da prestadora do serviço.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme dispõe o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 620 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, contudo, permanece imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta da prestadora do serviço.

4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora apelante revelam-se insuficientes para comprovar de forma inequívoca o nexo causal, uma vez que carecem de detalhamento técnico específico sobre os alegados defeitos, não indicam adequadamente a qualificação profissional dos responsáveis pela avaliação dos equipamentos danificados e não descrevem minuciosamente os danos verificados e sua conexão com o serviço prestado pela concessionária.

5. A concessionária apelada apresentou relatório técnico de monitoramento da unidade consumidora indicando a ausência de perturbação no fornecimento de energia na data informada pela seguradora apelante, elemento probatório que corrobora a tese de inexistência de ato ilícito ou nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

6. A seguradora apelante, atuando no ramo securitário, não demonstra hipossuficiência técnica que justifique a inversão do ônus probatório, possuindo plenas condições de produzir prova robusta do nexo causal, além de ter optado por não comunicar a concessionária logo após a ocorrência do dano, impossibilitando a verificação técnica contemporânea aos fatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da seguradora desprovido e recurso concessionária de energia provido.

Tese de julgamento:

"1. Laudos técnicos unilaterais que carecem de detalhamento específico, qualificação adequada dos profissionais responsáveis e fundamentação técnica clara são insuficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos eletrônicos. 2. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público não dispensa a demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta da prestadora do serviço, permanecendo essencial a comprovação inequívoca da relação de causalidade entre a alegada falha no fornecimento de energia e os danos sofridos pelos equipamentos."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 373, I, e 1.010, III; Resolução ANEEL 1.000/2021, art. 620.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível 10159416120238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024; TJ-MT, N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se do s recurso s de Apela ções interposto s por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida pelo
J
uízo da
11
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação regressiva de ressarcimento de danos”
n°
1043301-05.2022.8.11.0041
,
j
ulgou parcialmente procedente o pedido formulado pela seguradora, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 3.600,00.

E
m suas razões recursais, a seguradora
Itau Seguros
d
e Auto
e
Residência S/A
sustenta que a sentença merece reforma para julgar totalmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento integral do valor de R$ 5.767,92. Alega que comprovou o nexo de causalidade entre a baixa qualidade da energia elétrica fornecida e os danos suportados, através de laudos técnicos elaborados por empresas terceiras especializadas e desinteressadas.

A
rgumenta que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, art. 25 da Lei nº 8.987/95, e dos artigos 422 e 927, parágrafo único, do Código Civil, além da legislação consumerista. Sustenta ainda que a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, em seu artigo 620, estabelece que a distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento integral do valor pleiteado, acrescido de juros e correção monetária.

Por sua vez, a concessionária
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S/A
também interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alega que não há nexo causal entre os danos apontados na inicial e sua conduta, argumentando que os laudos apresentados pela seguradora são unilaterais e inconclusivos.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o laudo apresentado pela seguradora atribui a origem do dano a Descarga Elétrica Atmosférica (DEA), o que configuraria caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal. Sustenta ainda que a competência legal para emitir laudos técnicos está disciplinada pela Decisão Normativa nº 70 do CONFEA, que estabelece quais profissionais são habilitados para tal atividade, e que os laudos apresentados não atendem a esses requisitos. Por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a realização de perícia técnica nos bens avariados.

Em contrarrazões ao recurso da concessionária, a seguradora
Itau Seguros de Auto e Residência S/A,
alega que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e a conduta da concessionária. Argumenta que os laudos técnicos foram produzidos por profissionais da área com conhecimento técnico sobre a matéria, e que a concessionária não produziu qualquer prova para afastar sua responsabilidade.

Sustenta ainda que a ocorrência de descarga atmosférica configura fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária, não afastando sua responsabilidade. Por fim, requer o desprovimento do recurso da concessionária e a manutenção da sentença, com a ressalva de que seja acolhido seu próprio recurso para condenar a requerida ao pagamento integral do valor pleiteado.

Em contrarrazões ao recurso da seguradora, a concessionária
Energisa Mato Grosso - Distribuidora
d
e Energia S/A
alega que os laudos apresentados são genéricos e inconclusivos, não sendo suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e sua conduta. Argumenta que o princípio da dialeticidade foi malferido no recurso da seguradora, pois não foram atacados os fundamentos da sentença. Sustenta ainda que os laudos indicam que os danos foram causados por descarga atmosférica, o que configuraria caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal. Por fim, requer o desprovimento do recurso da seguradora e o provimento de seu próprio recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Certidão do preparo recursal devidamente
recolhido

em
ambos os recursos

em Id.
311165398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que
o
s
recurso
s
merece
m
ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se
dos recursos de Apelações interpostos por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação regressiva de ressarcimento de danos”
n° 1043301-05.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela seguradora, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 3.600,00

P
RELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões
por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
,
entendo que não comporta acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões pelas quais entende equivocada a conclusão do julgador.

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas pela
ora
apelante

Itau
Seguros de Auto e
Residencia
S/A
, verifica-se que foram devidamente expostos os argumentos contrários aos fundamentos que alicerçaram a sentença de primeiro grau. A apelante rebateu pontualmente as conclusões do juízo
a quo
, especialmente no que se refere à alegada insuficiência probatória dos laudos técnicos apresentados e à suposta ausência de nexo causal.

O recurso refuta especificamente os pontos centrais da sentença, questionando a valoração dada aos laudos técnicos, sustentando a adequação da prova produzida conforme as normas regulamentares aplicáveis e impugnando a conclusão sobre a inexistência de nexo causal. A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos na fase postulatória, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo
apelante,
tanto que apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do agravante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida nas contrarrazões
por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

MÉRITO

A controvérsia estabelecida nos autos versa sobre ação regressiva movida por seguradora que busca ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária em razão de alegados danos elétricos causados aos equipamentos de seu segurado. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de apenas parte do valor pleiteado.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, bem como o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, mesmo sendo objetiva a responsabilidade, permanece imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta da prestadora do serviço.

No mesmo sentido, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, o art. 620 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL estabelece que
"a distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora
".

Contudo, mesmo sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, é imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta da prestadora do serviço. A dispensa da comprovação de culpa não afasta a necessidade de demonstração dos demais elementos configuradores da responsabilidade civil.

No recurso interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A
,
a ora apelante sustenta que os laudos apresentados pela seguradora são genéricos e inconclusivos, não especificando tecnicamente os danos ocorridos. Argumenta que o próprio laudo apresentado pela parte autora atribui a origem do dano à Descarga Elétrica Atmosférica (DEA), o que romperia o nexo causal.

No caso em análise, a seguradora sub-rogada nos direitos de sua segurada, busca o ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária, alegando que os danos aos equipamentos eletrônicos decorreram de oscilação na rede elétrica fornecida pela
concessionária
.

Para comprovar o nexo causal,
Itau
Seguros de Auto e
Residencia
S.A.
apresentou laudos técnicos que, segundo alega, seriam suficientes para demonstrar que os danos foram causados por oscilação na rede elétrica. Contudo, a análise detida desses documentos revela que não possuem o condão de comprovar, de forma inequívoca, o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia
S.A.
.

Analisando detidamente a prova documental produzida, verifica-se que os laudos técnicos apresentados pela a
utora
, embora indiquem danos em equipamentos eletrônicos, não preenchem os requisitos necessários para fazer prova inequívoca do nexo causal.

Conforme documentado nos autos de Id
s
.
310598885, 310598886
,
310598886
, os relatórios carecem de detalhamento técnico específico sobre os alegados defeitos causados por descargas elétricas, oscilações e sobrecargas na rede de energia.
Veja-se:

A documentação apresentada revela insuficiência probatória quanto à identificação da qualificação profissional dos responsáveis pela avaliação dos equipamentos danificados. Para que o laudo técnico, ainda que unilateral, possua valor probante adequado, deve ser elaborado por profissional tecnicamente habilitado, com clara indicação de suas qualificações, além de descrever minuciosamente os danos verificados nos equipamentos e sua conexão com o serviço prestado pela concessionária.

Ademais, a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
trouxe aos autos relatório técnico de monitoramento da unidade consumidora, conforme Id.
310599880
, indicando a ausência de perturbação no fornecimento de energia na data informada pela apelante. Tal elemento probatório corrobora a tese de inexistência de ato ilícito ou nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que
laudos técnicos genéricos e superficiais, sem a devida qualificação do profissional que os elaborou, são insuficientes
para comprovar o nexo causal entre os danos em equipamentos eletrônicos e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA .
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NEXO CAUSAL NÃO
COMPROVADO .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, objetivando o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude de danos elétricos alegadamente causados por oscilação de energia.
II .
Questão em discussão 2. Discute-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos causados ao segurado da Apelante e a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos. III. Razões de decidir
3 .
A Apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos alegados, limitando-se a laudos unilaterais e inconclusivos. 4. A ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados impossibilita a verificação da causa dos danos, sendo essencial a produção antecipada de prova pericial, conforme art. 381 do
CPC .
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença
mantida .
Tese
de julgamento:
"Laudos unilaterais e inconclusivos, sem suporte técnico adequado, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização

objetiva da concessionária de energia elétrica."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 349 e 786; CPC,
art
. 373, I; CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT
N.U .
1003436-38.2023.8.11 .0041; TJ-MT N.U. 1017862-55.2023 .8.11.0041. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10159416120238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)”

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/
A.II.
Questão em
discussão Verificar
se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e
teseRecurso
de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento:
“
Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024).

Quanto ao argumento da apelante

Itau
Seguros de Auto e
Residencia
S.A.

sobre a aplicação da responsabilidade objetiva agravada, há de se considerar que, mesmo na modalidade objetiva, a responsabilização pressupõe a demonstração do nexo causal entre o dano e a atividade desenvolvida.

A
ora
apelante sustenta ainda que não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de nexo causal. Contudo, tal argumentação não merece prosperar, pois em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, não se vislumbra hipossuficiência técnica da apelante, que atua no ramo securitário e possui plenas condições de produzir prova robusta do nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela apelada.

No caso em análise, não se vislumbra hipossuficiência técnica da
seguradora
, que atua no ramo securitário e possui plenas condições de produzir prova robusta do nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela apelada. Ademais, as
alegações
de
que
não se mostram verossímeis, diante da fragilidade dos laudos técnicos apresentados e do relatório de monitoramento juntado pela apelada, que indica a ausência de perturbação no fornecimento de energia na data informada.

Ressalte-se que a
seguradora
teve ciência do dano logo após sua ocorrência, mas optou por não comunicar a concessionária, impossibilitando a verificação técnica contemporânea aos fatos. Nesse contexto, era esperado que o laudo técnico apresentado contivesse informações detalhadas sobre as circunstâncias do dano, bem como uma fundamentação técnica clara e compreensível das conclusões alcançadas pelo seu subscritor, o que não ocorreu no presente caso.

A teor
ia do risco administrativo, aplicável às concessionárias de serviço público, não implica responsabilização automática por todo e qualquer dano sofrido pelos usuários do serviço. É imprescindível a demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta da prestadora do serviço, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão recursal, pois não restou comprovado o nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos da segurada da apelante e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025